Tribunal: TJPA
Processo: 0801315-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801315-68.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: FRANCISCO DOS SANTOS FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO, A FIM DE SEGUIR O PRECEITUADO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1-
Entendo que as razões recursais me convenceram de que o recurso merece provimento, pois, o art. 927, inciso III, do NCPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

2-
Nesse sentido, o risco de dano grave está demonstrado, pois o processo já se encontra em fase de execução de sentença, podendo haver dispêndio do dinheiro público de forma desnecessária, vez que o índice aplicado não corresponde ao índice adotado pelas nossas Cortes Superiores, quais sejam, os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

3-
Além disso, em relação aos consectários legais, o julgador poderia conhecer inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

4-
Portanto, deve o juízo de primeiro grau, proceder a análise da matéria de ordem pública suscitada no que tange aos consectários legais, devendo em tudo observar o posicionamento do STF no TEMA 810 e do STJ no TEMA 905

5-
Recurso conhecido, e provido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0801315-68.2020.8.14.0000
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, e seguintes do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única de Goianésia do Pará/PA que, nos autos da
EXECUÇÃO DE SENTENÇA nº 0003347-79.2016.8.14.0110
, que lhe move
FRANCISCO DOS SANTOS FEITOSA
, determinou a expedição de RPV nos seguintes termos:

“(...) DECISÃO

Considerando que, instado a se manifestar acerca dos valores apresentados pela parte autora como devidos, o requerido se manteve inerte, fs.31-32 e 40.

ACOLHO os cálculos apresentados à fl.36.

CERTIFIQUE-SE o transito em julgado e EXPEÇA-SE a Requisição de Pequeno Valor em favor de FRANCISCO DOS SANTOS FEITOSA, CPF sob nº 716.741.442-53, no montante de R$ 2.183,93 (dois mil, cento e oitenta e três reais e noventa e três centavos) e a do Patrono IGOR GONÇALVES BARROS, CPF sob nº947.935.152-00, no montante de R$ 935,97 (novecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), conforme planilha de débito atualizada à fl.36.

Cumpridas as diligências, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Goianésia do Pará, 08 de agosto de 2019.

José Jocelino Rocha

Juiz de Direito Titular da Comarca de Goianésia do Pará”

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento (Num. 2744057 - Pág. 1 a 7 e Num. 2744059 - Pág. 1 a 8) aduzindo da incorreta aplicação dos índices de juros e correção monetária nos cálculos apresentados pelo agravado.

Desta feita, requer a atribuição de efeito suspensivo, de modo a determinar a suspensão dos atos executórios dos presentes autos que homologou os cálculos a apresentados em desconformidade com os parâmetros estabelecidos pelo STF e após o trânsito em julgado determinou a expedição de RPV. No mérito, visa o conhecimento e provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente deferi o pedido liminar, ante o preenchimento dos seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público (Num. 2806401 - Pág. 1 e 2).

Conforme certidão, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso (Num. 3241244 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso em comento (Num. 3251486 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O recorrente pede a reforma do julgado em relação aos índices de juros e correção monetária apresentados nos cálculos pelo agravado e homologados pelo magistrado.

Nesse sentido, requereu a atribuição de efeito suspensivo, de modo a determinar a suspensão dos atos executórios dos presentes autos que homologou os cálculos apresentados, os quais utilizaram como índice de correção monetária o IGPM, em desconformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e após o trânsito em julgado determinou a expedição de RPV.

Entendo que as razões recursais me convenceram de que o recurso merece provimento, pois, o art. 927, inciso III, do NCPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;”

Além disso, em relação aos consectários legais, o julgador poderia conhecer inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento pacífico em nossas Cortes de Justiça.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. CARACTERIZADA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESP: 1100156 RJ. SÚMULA 409 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. (...) 4- Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ e na Súmula 409 do STJ, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal.
Matéria de ordem pública que deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição
(...)” (TJPA. Embargos de Declaração em Agravo Interno nº 0002565-02.2004.8.14.0301. 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Julgamento: 27 de janeiro de 2020)

Ademais, o risco de dano grave está demonstrado, pois o processo já se encontra em fase de execução de sentença, podendo haver dispêndio do dinheiro público de forma desnecessária, vez que o índice aplicado não corresponde ao índice adotado pelas nossas Cortes Superiores, quais sejam, os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

O Supremo Tribunal federal, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), se pronunciou pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Nesse sentido:

“810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Relator: MIN. LUIZ FUX

Leading Case: RE 870947

Há Repercussão? Sim

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Por sua vez, o Tema 905 do STJ, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração

da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).”

Por fim, colaciono trechos do parecer ministerial que robusteceram meu entendimento quanto à matéria ora analisada:

(...) Dessa forma, comungando com o entendimento da Nobre Relatora, entendo que merece reforma a decisão a quo, em relação aos consectários legais, devendo ser seguidas as orientações impostas nos Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ.

Isso posto, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, devendo ser REFORMADA a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação, por ser de lei, de direito e de justiça.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO,
determinando que o juízo de primeiro grau, proceda a análise da matéria de ordem pública suscitada no que tange aos consectários legais, devendo em tudo observar o posicionamento do STF no TEMA 810 e do STJ no TEMA 905
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020